Tribunal: TJDFT
Processo: 0744246-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744246-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BENEDITO DA SILVA BRAGA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Benedito da Silva Braga contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0722880-78.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os fundamentos a seguir transcritos: “Os contracheques do autor revelam renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça. Conforme249252963 o salário bruto supera R$ 15.000,00. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6.A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 5 dias.” O Agravante alega, em síntese, que o valor líquido que recebe está comprometido, e vive com renda líquida substancialmente reduzida, corroída não só por descontos compulsórios, mas, sobretudo, por enfermidades graves que o aposentaram precocemente do trabalho. Explica que tem despesas com medicamentos de alto custo e com cuidados contínuos para a manutenção da sua sobrevivência. Aduz que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Acrescenta que o fundamento utilizado pelo Juízo que presumiu que recebe quantia suficiente para pagar as custas processuais não é razoável, pois não analisou os documentos colacionados aos autos e desconsiderou a situação fática e jurídica apresentada. Destaca que os elementos e documentos juntados aos autos indicam falta de recursos para arcar com as custas processuais, sem prejudicar ainda mais o seu sustento e o de sua família, nos termos dos artigos 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal e 98 do CPC. Ao final, pede que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, conforme o art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Em resumo, o Agravante alega que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Ao final, pede que lhe seja concedida gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. Segundo o artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a alegada necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Lado outro, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Os contracheques mais recentes do Agravante demonstram que recebe R$ 8.382,95 mensais líquidos, quantia que ultrapassa o valor da referida Resolução (Id. 249252963) Além disso, o Agravante não juntou aos autos comprovantes de despesas extraordinárias a justificar a concessão da benesse pleiteada, tendo colacionado aos autos apenas despesas comuns com aluguel de imóvel, plano de saúde e extratos bancários, que não evidenciam o comprometimento da sua subsistência. Impõe-se, assim, a manutenção do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois o Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de recursos para fazer jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se o Agravante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, em 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. É desnecessária intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não foi citado. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora